Tribunal: TJMT
Processo: 1026880-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1026880-34.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos Ação Civil Pública no 1032733-18.2020.8.11.0002, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo Competente da Comarca de Rondonópolis/MT.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, moveu Ação Civil Pública, visando à determinação ao Estado de Mato Grosso que promovesse as adequações estruturais da cozinha do Hospital Regional de Rondonópolis, em razão de irregularidades constatadas por relatório técnico da Vigilância Sanitária.
Assevera que compete à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, em que figurem como parte o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios.
Argumenta que, o direito à vida e à saúde do cidadão, albergados constitucionalmente, encontram-se ameaçados, pela violação às diretrizes que regem o Sistema Único de Saúde, bem como aos princípios norteadores da Administração Pública.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Inicialmente, registre-se que, suscitado conflito de competência, autuado sob o no 1025991-80.2020.8.11.0000, foi proferido despacho, designando o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, para dirimir as medidas urgentes nos autos.
Pois bem.
Conforme Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, compete à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.
Assim, em princípio, nos termos da mencionada resolução, não compete à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente; não se encontrando evidenciada a plausibilidade do direito.
De mesmo modo, não se verifica o risco de dano, tendo em vista que a tutela de urgência foi deferida, nos moldes em que vindicada pelo Agravante, pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, inexistindo prejuízo ao Recorrente quanto ao trâmite nesta Comarca.
Por fim, a questão da competência para o processamento e julgamento do feito será dirimida definitivamente por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 1025991-80.2020.8.11.0000 por esta Egrégia Corte de Justiça.
Posto isso, não demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, não há falar no sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator